Tribunal: TJMT
Processo: 1035815-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035815-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Desclassificação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR VENANCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 036.016.181-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ALESSANDRO CAMILO DE ARAUJO - CPF: 667.033.361-72 (PACIENTE), DARIO FERREIRA (IMPETRADO), BRUNO CESAR VENANCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 036.016.181-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA - CPF: 068.697.741-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035815-87.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO CAMILO DE ARAUJO
IMPETRANTE: BRUNO CESAR VENANCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e desobediência (art. 330 do CP), com pedido de trancamento da ação penal ou revogação da custódia.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de justa causa para a persecução penal, de modo a ensejar o trancamento da ação penal; (ii) saber se está caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. Tendo em vista seu caráter excepcional, o trancamento da ação penal não se revela cabível quando há lastro probatório mínimo acerca da materialidade do delito e da autoria, evidenciando-se, por conseguinte, a presença de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

4. Com a instrução criminal devidamente concluída, o feito encontra-se em fase de apresentação de memoriais, não havendo qualquer sinal de desídia ou inércia atribuível ao Estado que legitime a alegação de constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal pressupõe a demonstração clara e inequívoca da ausência de justa causa, o que não se constata quando há fortes indícios de materialidade e autoria delitiva.

2. Uma eventual demora no curso da persecução penal, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal, sendo necessária a comprovação da inércia ou desídia do Estado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 186542/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 26.6.2025; TJMT, HC 130419/2015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 10.11.2015; AgRg no RHC n. 202.354/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; AgRg no HC n. 1.013.012/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035815-87.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO CAMILO DE ARAUJO
IMPETRANTE: BRUNO CESAR VENANCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO
, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no âmbito de investigação relativa à suposta prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 330 do Código Penal – autos nº 1000465-25.2024.8.11.0048 (cf. Id. n.º 166034848).

O impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, apontando “
desídia dos órgãos de persecução penal, posto que há mais de ano, mesmo com o réu recluso, o órgão acusador não consegue juntar nos autos provas necessárias para um possível decreto condenatório
”.

À vista disso, postula, em sede liminar, “
1. Seja imediatamente reconhecido o excesso de prazo por conta da morosidade, e do alongamento da ação penal por mais de ano com réu preso; 2. Seja imediatamente reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa por conta da inexistência de memoriais finais pelo parquet e a ausência de prolação de sentença nos autos criminais; 3. Seja reconhecida a ausência de justa causa para a persecução penal pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal; 4. Seja determinado o imediato trancamento da Ação Penal Nº 1000523-28.2024.8.11.0048, ou, subsidiariamente, seja determinada a desclassificação do delito para porte para consumo pessoal e a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente; 5. Sejam anulados todos os atos processuais incompatíveis com o rito e a natureza do delito de menor potencial ofensivo, caso haja desclassificação; 6. Seja expedido, com urgência, o competente alvará de soltura em favor do Paciente ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO, ante a evidente descaracterização dos requisitos que autorizam a prisão preventiva e a ilicitude da manutenção da custódia. a) Seja concedida LIMINARMENTE a ordem de HABEAS CORPUS em favor do Paciente ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO, independentemente de pedido de informações, para revogar a prisão preventiva ilegalmente mantida ao paciente, com imediata expedição de alvará de soltura, mormente diante do excesso de prazo; b) a intimação pessoal do Advogado que esta subscreve, junto a esta Colenda Câmara Criminal acerca da data da realização do julgamento, bem como de todos os atos processuais, permitindo se, caso haja interesse, a sustentação oral no dia designado; c) ao final, a confirmação da liminar e concessão da presente ordem para reconhecer a coação ilegal à qual o paciente está sendo submetido, determinando-se sua imediata soltura, diante da ausência de fundamentação concreta acerca da necessidade e imprescindibilidade da medida; d) subsidiariamente, a imediata substituição por medida cautelar diversa da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP; e) a requisição de informações pela autoridade coatora; e, f) a intimação do representante do Ministério Público para emissão de parecer [...]
” (cf. Id. n.º 321657874).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 322082852).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 323923015).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 327504871).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035815-87.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
constitui garantia de matriz constitucional (art. 5º, LXVIII, CF), concebida para
salvaguardar o direito de locomoção
diante de ato ilegal ou abusivo perpetrado por autoridade, desde que evidenciada, de
forma inequívoca e imediata
, a ilegalidade do ato impugnado.

Conclui-se, portanto, que a impetração de
habeas corpus
com o escopo de trancamento da ação penal igualmente reveste-se de excepcionalidade, sendo admitida tão somente nas hipóteses em que reste demonstrada, também de
modo inconteste e imediato
, a
inexistência de justa causa
a justificar o prosseguimento da persecução criminal – entendimento firmemente assentado na jurisprudência das Cortes Superiores. Vejamos:

“[...] 1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional,
somente admissível quando emerge dos autos, sem necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório
, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda a extinção da punibilidade. Precedentes”.
(STJ, AgRg no RHC 186542/SP, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2023/0313791-0 – Sexta Turma, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Julgado em 18.6.2025, DJe 26.6.2025).

Na hipótese ora analisada,
não se evidencia, de plano, a ausência de justa causa capaz de fundamentar o trancamento da persecução penal
, inviabilizando, portanto, o acolhimento da pretensão deduzida na presente impetração.

O paciente foi autuado em flagrante delito após desobedecer ordem de parada legitimamente emanada por policiais militares, oportunidade em que foram apreendidas em sua posse uma porção de maconha e sementes da planta
Cannabis sativa
.

No decorrer das investigações, foram reunidos
elementos significativos que apontam para o seu envolvimento com o tráfico de drogas
, destacando-se, dentre eles, além das próprias circunstâncias da abordagem policial, a posterior apreensão, em sua residência, de expressiva quantidade de mudas da referida planta, bem como a extração de dados de seus dispositivos móveis, os quais revelaram um padrão reiterado de atuação voltado à
oferta e comercialização de substâncias ilícitas
.

Ademais, constatou-se, a partir da análise dos antecedentes criminais, a existência de condenação pretérita envolvendo a
prática de delitos da mesma natureza
, sendo essa
reiteração delitiva
elemento central para a denegação do
habeas corpus
anteriormente impetrado.

A propósito, os pressupostos jurídicos que legitimaram a custódia preventiva
foram exaustivamente analisados à época
, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, o que
torna inviável, portanto, nesta instância, qualquer tentativa de rediscussão da matéria
– conforme já consignado na análise liminar da presente impetração e endossado pela Procuradoria-Geral de Justiça em suas alegações preliminares.

À vista da existência de elementos concretos que
conferem respaldo à persecução penal
– estando, pois, configurada a justa causa –, mostra-se incabível a tutela postulada, notadamente porque, como já ressaltado, “
o trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada, exclusivamente,
quando demonstrada, de plano, a inexistência do nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado
, o que não é o caso dos autos
” (TJMT, HC 130419/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 04/11/2015, publicado no DJE em 10/11/2015).

Em relação ao alegado “
excesso de prazo para a formação da culpa
”, melhor sorte não assiste ao paciente.

ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO foi preso em flagrante delito no dia
15 de agosto de 2024
, na companhia de ORIVALDO JUNIOR ALECRIN ALMEIDA, apontado como seu suposto comparsa.

Desde então, a persecução penal teve continuidade com a lavratura do boletim de ocorrência, a oitiva formal dos envolvidos e das testemunhas, a elaboração dos laudos de constatação – preliminares e definitivos –, o oferecimento e posterior recebimento da denúncia, bem como a apresentação das respectivas defesas prévias. Ao longo desse interregno, foram ainda formulados diversos pedidos de liberdade provisória, além da impetração de alguns
habeas corpus
, em tentativas frustradas de mitigar os efeitos da custódia.

Tendo sido integralmente concluída a instrução processual, com o encerramento da fase probatória, o feito encontra-se “
aguardando a juntada do relatório de análise de dados para então apresentação dos memoriais finais escritos pelas partes
”, conforme informado pela autoridade apontada como coatora.

Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal por excesso de prazo, que eventualmente pode justificar o relaxamento da prisão cautelar, apenas se configura quando a demora na tramitação processual traduz
violação manifesta ao princípio da razoabilidade
, imputável à inércia injustificada do Poder Judiciário ou da acusação. Diversamente do que sustenta o impetrante, a mera contagem aritmética dos prazos legais, isoladamente considerada,
não é suficiente para a caracterização do referido vício
.

Em que pese o paciente esteja custodiado há pouco mais de um ano, a
tramitação processual desenvolveu-se de forma contínua e regular
, encontrando-se o feito em sua etapa derradeira
– conjuntura que afasta a alegação de inércia estatal e, por corolário,
inviabiliza o reconhecimento de constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. TESE RELATIVA ÀS CONCLUSÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado por homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante e se é possível conhecer de alegações que não foram objeto de irresignação inicial no recurso ordinário.

III. Razões de decidir

3.
O excesso de prazo não se configura por mero critério matemático, mas por ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em conta as peculiaridades do caso concreto.

4. Considerando o tempo de prisão do agravante (que perdura por aproximadamente dez meses), a pena em abstrato prevista para o delito imputado na denúncia que foi recebida (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal) e a ausência de comprovação de desídia do Juízo processante, não há falar em excesso de prazo.

5. Não deve ser conhecida a tese relativa às conclusões do inquérito policial, pois, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a parte amplie objetivamente a causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na custódia cautelar deve ser avaliado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

2. Cotejado o tempo de prisão, a pena em abstrato prevista para o delito imputado na denúncia e ausência de comprovação de desídia estatal na condução do feito, afasta-se a alegação de excesso de prazo. 3. Não se admite a ampliação objetiva da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial por configurar indevida inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 121; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 776.255/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.02.2023; STJ, AgRg no HC 823.177/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28.08.2023”.

(AgRg no RHC n. 202.354/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 13.343/2006, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo. 2. Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois se está diante de agravante custodiado, segundo informado pelo Juízo de primeiro grau, em 29/11/2024, de denúncia oferecida em 19/12/2024 e recebida em 13/1/2025. Na audiência realizada em 10/4/2025, foram ouvidas sete testemunhas e interrogados os três réus, estando os autos, atualmente, aguardando a realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos, a demonstrar que o processo se aproxima do seu fim e a atrair, inclusive, a incidência do enunciado 52 da Súmula desta Casa, segundo o qual,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Cabe destacar, outrossim, que, a despeito dos argumentos defensivos, trata-se de ação penal complexa, que conta com pluralidade de réus e que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com a apreensão, segundo a peça acusatória a que se referem estes autos, de cerca de 3,300kg (três quilos e trezentos gramas) de maconha, inclusive da subespécie skunk. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 1.013.012/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
ALESSANDRO CAMILO DE ARAUJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025